Tribunal: TJDFT
Processo: 0747128-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marlene Vieira da Silva Santos em face da decisão[1] que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Álvaro Henrique Cruz Diniz –, homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial quanto ao saldo remanescente devido, que apurara o montante de R$52.550,37 (cinquenta e dois mil e quinhentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), rejeitando, a seu turno, as impugnações ao cálculo apresentadas por ambos os litigantes. Alfim, o juiz do executivo subjacente determinara a continuidade do ato constritivo a incidir sobre o percentual de 20% (vinte) por cento da remuneração líquida auferida pela executada até a integral satisfação do débito residual. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, sua reforma, de molde a ser reconhecida a plena quitação do débito, com o encerramento dos descontos incidentes em seu contracheque, e, conseguintemente, a extinção do executivo ante a satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II). Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que lograra demonstrar, perante o Juízo de origem, que a penhora afeta sua manutenção e a da sua família, notadamente porque já se encontra sob situação financeira precária, uma vez que sua renda mensal ressoa comprometida por diversos empréstimos bancários, restando-lhe apenas o equivalente a R$ 2.243,14 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e catorze centavos) para prover o mínimo existencial a si e aos seus dependentes. Ressaltara, ainda, que a relativização da regra de impenhorabilidade da verba salarial somente deve ser operada de modo excepcional, quando restarem inviabilizados outros meios executórios capazes de garantir a efetividade da execução e desde que ocorra uma avaliação concreta dos reflexos do ato constritivo na subsistência digna dos devedores e de seus familiares, o que, sob sua ótica, não fora observado pela eminente magistrada de primeiro grau. Outrossim, aduzira que a decisão que determinara a penhora do percentual de 20% dos seus proventos líquidos, até a integralização do débito de R$ 104.560,61 (cento e quatro mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), não fizera qualquer menção aos acréscimos concernentes à atualização monetária e juros de mora, de modo que, não tendo sido objeto de recurso interposto pelo exequente em momento oportuno, aludida omissão quanto à incidência de correção monetária e juros de mora no decisório individualizado estaria acobertada pela preclusão. Assim, agitara que, por não ter sido ressalvada a incidência de tais consectários, tampouco tendo sido desafiada a decisão que consignara que o ato constritivo persistiria tão somente até a quitação do valor descrito na planilha acostada pelo exequente, seria imperioso reconhecer que débito exequendo correspondera apenas a R$ 104.560,61 (cento e quatro mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), sem qualquer incidência de juros e correção monetária, quantia que, consoante sustentara, já fora por ela realizada. Pontuara, ademais, que não se ater aos estritos termos em que proferida a decisão no ano de 2019, que fixara a penhora de percentual dos seus proventos líquidos, traduziria malferimento aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a par de consistir em atualização desarrazoada do débito em execução. Alfim, arrematara que o prosseguimento da penhora de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos viola os princípios da proporcionalidade e da execução menos onerosa ao devedor (CPC, art. 805), na medida em que desconsidera a sua real capacidade financeira, que, consoante aduzido, corresponde a R$ 2.243,14 (dois mil e duzentos e quarenta e três reais e catorze centavos). Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marlene Vieira da Silva Santos em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Álvaro Henrique Cruz Diniz –, homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial quanto ao saldo remanescente devido, apurando o equivalente a R$ 52.550,37 (cinquenta e dois mil e quinhentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), rejeitando, a seu turno, as impugnações ao cálculo apresentadas por ambos os litigantes. Alfim, o juiz do executivo subjacente determinara a continuidade do ato constritivo a incidir sobre o percentual de 20% (vinte) por cento da remuneração líquida auferida pela executada até a integral satisfação do débito residual. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, sua reforma, de molde a ser reconhecida a plena quitação do débito, com o encerramento dos descontos promovidos em seu contracheque, e, conseguintemente, a extinção do executivo ante a satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II). De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à (i) apreensão acerca da legitimidade da incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o débito exequendo, de molde a ensejar a apuração de crédito executado sobejante, uma vez que o decisório que o fixara não ressalvara a incidência dos consectários da mora, e, outrossim, à (ii) perquirição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o prosseguimento da penhora de parte do auferido pela agravante à guisa de proventos de aposentadoria, mediante a implantação da constrição diretamente em sua folha de pagamento como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito remanescente que assiste ao agravado, na proporção assinalada. Assim pontuada a controvérsia, do cotejo dos autos originários deflui que, aviada a execução de título extrajudicial em abril de 2004, cujo crédito perseguido adviera de nota promissória emitida pela agravante, e não tendo se consubstanciado a realização do débito até o ano de 2019, o Juízo do executivo subjacente determinara[2] a penhora incidente sobre o que aufere ela à guisa de proventos de aposentadoria no percentual de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos, ocasião em que oficiara[3] o órgão pagador – a dizer, a Polícia Militar do Distrito Federal – para realizar a implantação mensal do aludido desconto até que perfectibilizada a integralização do débito que indicara o exequente no bojo daqueles autos[4], deduzido no importe de R$ 104.560,61 (cento e quatro mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos). Transcorrido o itinerário processual com a efetuação dos descontos durante aludido iter, no corrente ano, o Juízo a quo instara o exequente[5] a se manifestar sobre o adimplemento total da obrigação, sob pena de eventual inércia ser considerada como anuência tácita apta a desencadear a extinção da fase executiva pela satisfação da obrigação, ocasião em que sobreviera petitório no qual o credor noticiara a subsistência de saldo remanescente ao argumento de que, não perfectibilizada a satisfação da obrigação pecuniária, os consectários da mora deveriam incidir sobre a quantia ainda em aberto, haja vista que, segundo sustentara, ressoaria cediço que a mora persistiria até que consubstanciado o pagamento integral da dívida. Seguidamente, o exequente guarnecera os autos com planilha de débito atualizada e, impugnados pela executada os valores ali descritos, a qual, por sua vez, requestara o reconhecimento da quitação integral do débito, o Juízo primevo remetera os autos do executivo à contadoria judicial a fim de apurar-se o valor efetivamente devido, asseverando que, para tanto, deveriam ser observados, na espécie, os parâmetros de correção monetária e juros de mora estipulados na planilha alhures individualizada, a par de serem decotadas, no cálculo, as quantias já levantadas pelo credor. Elaborada a planilha do débito, com os valores remanescentes atualizados até setembro do corrente ano, e oportunizada a manifestação sobre os valores nela descritos, ambos os litigantes apresentaram impugnação aos cálculos e, não obstante, entendendo o Juízo primevo pela pertinência dos cálculos efetuados pelo Núcleo de Contadoria Judicial, homologara os valores apresentados por essa unidade a título de crédito sobejante devido. Nesse particular, pontificara, ainda, que o valor do desconto sobre a folha salarial da executada estacionara-se com o transcurso do tempo, de modo que, não tendo acompanhado a atualização monetária da dívida ao passar dos anos, tornara-se imperiosa a correção do montante devido com vistas a salvaguardar o direito do exequente ao crédito e, lado outro, obstar o enriquecimento sem causa subjacente pela parte executada. Em face dessa resolução, aviara a agravante, então, o vertente recurso e, invocando o lastro material já alinhavado, requestara a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução. Alinhados os atos precedentes, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do rito executório manejado em desfavor da agravante, oportuno transcrever a íntegra da fundamentação e do dispositivo da decisão que, no ano de 2019, originalmente determinara o ato constritivo a incidir sobre os proventos de aposentadoria por ela percebidos, implantando os descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste ao agravado, verbis: “Trata-se de processo de execução em que se requer a penhora de rendimentos da aposentadoria. Defiro parcialmente o pedido, explico: A regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial, porém, deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Neste sentido já se manifestou o STJ, no julgamento do Resp n. 1658069, afirmando que a jurisprudência daquela corte "vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família". No caso em análise, verifico que a executada é servidora público aposentada e possui renda mensal superior a grande parte da população brasileira, não sendo crível que nesta situação não possa saldar obrigação que lhe foi atribuída. Ante o exposto, defiro a penhora dos proventos da aposentadoria da executada MARLENE VIEIRA DA SILVA SANTOS, limitada a 20% dos rendimentos líquidos mensais recebidos, por entender que o montante é compatibiliza o direito ao mínimo existencial do executado e o direito ao crédito do exequente. Oficie-se ao órgão pagador da executada MARLENE VIEIRA DA SILVA SANTOS (POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL), determinando a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais recebidos, até a integralização do débito indicado pelo exequente na planilha de ID 46182798. Intime-se. Expeça-se o necessário”[6]. Do provimento assim emoldurado deflui a iniludível constatação de que não houvera qualquer alusão a juros de mora e correção monetária a incidir sobre os valores devidos pela agravante ao agravado. Essa omissão, contudo, não obsta a incidência dos acessórios na fase executiva sobre o montante devido, à medida em que, a par de cumprirem o desiderato de recompor a desvalorização monetária havida no interstício temporal até o efetivo adimplemento e compor a mora, sob pena de locupletamento ilícito da parte devedora, derivam de imperativo legal. Imperioso, portanto, que, não obstante efetuados descontos mensais de molde a alcançar a realização do montante principal e originário do débito, isto é, R$104.560,61 (cento e quatro mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), haja a atualização do quantum debeatur para considerar-se a correção monetária e os juros de mora sobre ele incidentes, porquanto cediço que correspondem aos consectários da mora na qual incorrera a agravante. Com efeito, a legislação civil enuncia expressamente, em seu artigo 394, que considerar-se-á em mora “o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer” (norma jurídica primária). Assim, a par da incontrovérsia quanto ao estado de inadimplemento e, conseguintemente, mora, fato é que não passara ao largo a previsão de regra jurídica secundária – consequência da violação à norma primária, que estabelecera um dever-ser. Desse modo, consignara o Código Civil vigente que ao devedor cabe responder “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado” (art. 395, caput). Dessas apreensões decorre, inexoravelmente, que, diante do inadimplemento quanto à obrigação que afligia a agravante, a consequência normativamente prevista por sua violação fora a incidência de juros moratórios como elemento a compensar a não percepção do montante devido no tempo e modo ajustados, sem olvidar-se, de mais a mais, da própria e indispensável atualização monetária. Ora, se o desfecho acerca do inadimplemento obrigacional fora normativamente previsto pela incidência de juros moratórios, descarece que haja previsão judicial ou normativa para sua incidência, tratando-se, pois, de fruto germinado ex lege, ou seja, por força da própria lei. Quanto ao plano processual, sobrepuja pontuar, a seu turno, que, contrariamente à argumentação que alinhavara a agravante, tais obrigações acessórias prescindem de qualquer determinação expressa promanada pelo juízo executivo, haja vista que o legislador processual expressamente as erigira à qualificação de pedidos implícitos (CPC, art. 322, §1o[7]). Consoante preconiza o estatuto processual vigente, a correção monetária e os juros de mora legais compreendem-se no pedido, razão pela qual o seu reconhecimento judicial para fins executivos não traduz violação à coisa julgada ou aos limites do título extrajudicial, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa ou temporal, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação ou, como no caso dos autos, da mora subjacente à obrigação constante no título executado. Particularmente quanto à incidência de juros de mora, o disposto no Código Civil, a par da farta jurisprudência acerca do tema, corrobora com a argumentação ora alinhavada, notadamente em seu artigo 407, adiante transliterado: Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.” Com efeito, cuidando-se de obrigação líquida, certa, mas não paga no tempo ou modo devidos, como na espécie, a incidência de correção monetária e juros moratórios é mero corolário do estado de inadimplemento em que incidira a parte devedora. Disso decorre que não carece de interpelação judicial para sua incidência, previsão em título executivo e tampouco formulação de pedido expresso nesse sentido (STF, súmula n° 254[8]). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. PAGAMENTO PARCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO IMPLÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO. (...) 3. A incidência de correção monetária e juros de mora não viola o princípio da congruência, por se tratar de pedido implícito. 4. O pagamento após o vencimento é considerado mora, desencadeando o dever de arcar com os juros e a correção monetária. 5. Os juros de mora contam-se a partir da citação apenas nos casos em que a mora depende de interpelação. Quando a mora for automática, o inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor(...)” (Acórdão 1149862, 07196084420188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019) – grifos nossos; “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF). 2. A questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida. 3. Nos termos do Art. 373, inciso II, do CPC, constitui ônus da parte ré comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso. 3.1. A alegação de excesso na cobrança em razão de suposto pagamento veio desprovida de prova documental para afastar a tese do autor. 4. Tendo a sentença declarado constituído de pleno direito o título executivo em favor do Autor, o valor da condenação será o montante do débito no período da inadimplência, incidindo automaticamente a correção monetária e juros de mora, nos termos §1o do Art. 322 do CPC, além da multa estabelecida no contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão 1356240, 07312195420198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021) – grifos nossos. Esse, aliás, o posicionamento sufragado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DE OFÍCIO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. É possível a inclusão dos juros de mora na liquidação quando omissa a condenação. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício, nos termos do art. 293 do CPC e da Súmula n. 254/STF" (AgRg no AREsp n. 401.543/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 952.358/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.) “AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DE IMÓVEL NO PRAZO. LUCROS CESSANTES. ALUGUÉIS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A correção monetária não constitui plus ou acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve ocorrer a partir de cada desembolso, ou, como no caso em exame, a partir da data em que a recorrida devia pagar aluguéis ao comprador do imóvel. Aplica-se, assim, a Súmula n. 43/STJ: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". 2. O termo inicial dos juros das parcelas vencidas por ocasião da propositura da ação não pode ser a data do hipotético desembolso dos aluguéis, haja vista que esta não é legalmente marco constitutivo da mora do devedor, em se tratando de obrigações ilíquidas. Do Supremo, aplica-se a Súmula n. 163: "Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação". 3. Desse modo, por razões lógicas, os juros moratórios contam-se a partir da citação, em relação às parcelas vencidas por ocasião da propositura da ação, e de cada vencimento, quanto às vincendas. 4. Se o acórdão recorrido fixou o termo inicial dos juros moratórios em datas pretéritas (hipotético desembolso dos valores de aluguéis) e o recorrente pretendia a postergação para momento futuro (confecção do laudo na fase de execução), pode o julgador eleger uma data intermediária, no caso, a citação, quanto às parcelas vencidas antes da propositura da demanda, descabendo falar em julgamento ultra ou extra petita. 5. Os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício, nos termos do art. 293 do CPC e da Súmula n. 254/STF. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 401.543/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.) Quanto ao tópico, convém registrar, a título ilustrativo, que, mais recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do valor executado. A nova tese fora firmada no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. É o se infere do abaixo reproduzido “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: ‘na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada’. 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: ‘na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial’. 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) (grifei e destaquei) Sob essa realidade, ressoa inviável intuir que, para assimilação da realização do débito exequendo na espécie, seja considerado apenas o valor nominal descrito na decisão que, no ano de 2019, determinara a penhora sobre os rendimentos líquidos da agravante até a integralização do montante principal, porquanto impassível que a ele devem ser agregados os juros de mora e a respectiva atualização monetária, de molde a, decotadas as quantias já levantadas pelo agravado, ensejar a apuração do crédito executado sobejante, exatamente como evidenciado nos cálculos da contadoria judicial e no decisório ora arrostado. Ou seja, o débito não fora liquidado de uma só vez, ensejando que, decotadas as parcelas resolvidas mensalmente, o remanescente seja atualizado e agregado de juros mensalmente, com a ressalva de que os acessórios moratórios não podem ser capitalizados. Inviável, pois, se reconhecer que houve realização do débito de forma integral, pois não incremento o realizado com a atualização e juros de lei. Apurada a subsistência de débito em aberto, não se afigura viável que a agravante, sobejando sua inadimplência, pretenda reprisar debate sobre a viabilidade de penhora de parte do que aufere como servidora pública aposentada. A despeito de a decisão que deferira a penhora ter se reportado ao débito então indicado pelo agravado, a correta apreensão do decidido é que a penhora deverá perdurar até a realização da íntegra da obrigação. Inviável, assim, que, sobejante débito em aberto, se avente a inviabilidade de perduração da constrição ou se restabeleça debate sobre a viabilidade de penhora de parte do que aufere à guisa de proventos. À guisa de ilustração, a par de aludida apreensão, deve revigorara a legitimidade da constrição determinada. Conforme se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício – do que não se cogita –, ou quando o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial, de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Estabelecidos esses parâmetros e conquanto perfilhasse entendimento dissonante, decorrente de interpretação restritiva do dispositivo correlato, reapreciando a matéria, revejo o posicionamento anteriormente externado com o propósito de emprestar exegese mais apropriada à questão atinente à impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza remuneratória. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual civil, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais da parte devedora com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte credora. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de verbas salariais. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Desta feita, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, afigura-se viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da egrégia Corte Superior de Justiça. Com efeito, a egrégia Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do sujeito que se afigura executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Por derradeiro, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele Tribunal Superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de salário sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual civil. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Assimila-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de proventos de aposentadoria alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de proventos de aposentadoria altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar-condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[9] (grifos nossos). Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela egrégia Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere a executada à guisa de proventos de aposentadoria, desde que lhe remanesça o suficiente para guarnecer suas necessidades materiais com dignidade, sobrexcede-se que, na espécie, a medida afigura-se legítima e imperativa, conforme já decidido. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade da executada, sobeja que, de conformidade com o contracheque do mês de setembro de 2024[10], a agravante é servidora aposentada no cargo de Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), auferindo proventos brutos no patamar de R$ 21.534,10 (vinte e um mil e quinhentos e trinta e quatro reais e dez centavos), ressaltando-se, por sua vez, que sequer coligira, seja nesta instância revisora ou na originária, comprovantes dos gastos que alegadamente possui. Assim é que, de acordo com o perfunctoriamente depreendido, a penhora de parte do que aufere não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. Reforça-se que, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pela parte devedora, afigura-se legítimo e conforme a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, em se de tratando de execução, quem tem o direito maculado é o credor, não a devedora, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o agravado para localizar bens passíveis de penhora pertencentes à agravante, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento do cumprimento de sentença que promove. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[11]. Destarte, diante do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, no exercício da função que lhe é afeta de interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, revelando-se legítima a penhora de verbas de provento de aposentadoria em percentual inábil a comprometer a subsistência da devedora, no caso, diante do que percebe mensalmente, é possível ser destacado parte do que aufere para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. Conforme pontuado, infere-se que o valor líquido dos proventos mensais auferidos pela agravante é de R$ 7.285,12 (sete mil e duzentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), já abatidos os descontos compulsórios e as parcelas originárias dos diversos mútuos que contraíra mediante consignação em folha, legitimando que parte do que recebe seja penhorado sem que seja afetada sua subsistência de forma digna. Sob esse contexto, sobressai cabível a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do que percebe, abatidos os descontos compulsórios, porquanto consentânea com a preservação de sua subsistência digna em ponderação ao objetivo do processo executivo. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que a afeta deve ser também realizada, ressoa legítima a penhora de aludido percentual até que haja realização do débito exequendo. Ante essas eloquentes inferências, resplandecendo inexorável que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência da executada e de sua família, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, sobressai legitima a incidência da penhora sobre verbas de natureza salarial da obrigada, conforme preservado pela decisão em tela. Estabelecidos esses parâmetros, vislumbra-se que a pretensão formulada pela agravante não reúne os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. Essas apreensões respaldam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória – ID 214266839 (fls. 1.412/1.413) – autos originários. [2] Decisão interlocutória – ID 46184625 (fls. 489/490) – autos originários. [3] Ofício – ID 46273395 (fl. 491) – autos originários. [4] Planilha – ID 46182798 (fl. 488) – autos originários. [5] Despacho – ID 200340431 (fl. 1.307) – autos originários. [6] Decisão interlocutória – ID 46184625 (fls. 489/490) – autos originários. [7] Código de Processo Civil, art. 322: “O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.” [8] Súmula 254, STF: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação” [9] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [10] Contracheque de ID 219153629, fl. 1.447, dos autos originários. [11] Constituição Federal, art. 5o: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; (...)”